Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-49.2018.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1010419-49.2018.8.11.0002

CLASSE:
A
GRAVO
REGIMENTAL CÍVEL

(
20
6
)

ASSUNTO:
[
ESTADUAIS
,
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
,
CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), KF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.967.721/0001-91 (AGRAVANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por distribuidora de produtos de beleza contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível do Estado, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal da qual o ente público desistiu com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública dos encargos de sucumbência.

4. A Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece a possibilidade de desistência da execução fiscal sem ônus para a Fazenda Pública, desde que inexistente qualquer forma de defesa, garantia do juízo, processos de compensação e parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa pela parte executada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Não obstante a vigência da Lei Estadual n. 10.496/2017, a desistência da execução fiscal, quando realizada após a apresentação de defesa pelo executado, não exime automaticamente a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, ficando tal dispensa subordinada ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 5º da referida norma”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, § 11, e 90, § 4º; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002617-56.2016.8.11.0006, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 1001163-53.2016.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.04.2025; TJMT, N.U. 1015730-69.2016.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 18.12.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
KF Distribuidora de Produtos de Beleza Ltda
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 256060177, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de afastar a condenação do Recorrido no pagamento de honorários advocatícios.

O Agravante, em síntese, aponta que, não seria possível afastar a fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o feito foi extinto em mais de 90% (noventa por cento), sendo necessária a devida remuneração.

Registra, também, que, foi o Estado de Mato Grosso o causador da ação, logo, a verba deve ser fixada, ante o princípio da causalidade, contemplado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, então, o provimento do recurso, no intuito de que se condene o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios.

O Recorrido, no ID nº 280797894, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
KF Distribuidora de Produtos de Beleza Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 256060177, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de afastar a condenação do Recorrido no pagamento de honorários advocatícios.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser verificada neste momento é com relação à fixação dos honorários advocatícios em favor do Recorrente.

Pois bem.

Necessário registrar que, os honorários advocatícios foram fixados pelo Juízo
a quo
, mas removidos por meio da decisão monocrática recorrida.

Isto se dá, pois, a extinção do feito se deu por meio da desistência do Estado de Mato Grosso, em razão do disposto no artigo 2º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Confira-se o que registra o dispositivo, aliado com o artigo 5º também da referida legislação:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

[...]

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

[...]

Como pode ser conferido, a legislação autoriza a desistência das ações de execução fiscal, como ocorreu no presente feito, no entanto, é relevante destacar que, embora a ação seja extinta, o crédito vindicado continua válido.

Inclusive, a cobrança administrativa do crédito é uma consequência lógica da extinção do processo, logo, não há como afirmar que o Recorrente logrou êxito na ação, já que a cobrança irá continuar, mas não de maneira judicial.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, por se tratar de crédito inferior a 160 UPF/MT,
uma vez que tal desistência configura opção administrativa que não representa sucumbência
. 2. A desistência fundada na Lei Estadual nº 10.496/2017 não implica renúncia ao crédito ou reconhecimento de sua inexigibilidade, permanecendo o débito inscrito em Dívida Ativa para cobrança por via administrativa. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários quando foi o próprio devedor quem deu causa à propositura da ação executiva ao não efetuar o pagamento do débito."

[...]

(N.U 1001879-07.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/4/2025,
Publicado
no DJE 4/4/2025). (Grifei)

Não há, então, como se proceder à condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, na hipótese de a desistência ter sido fundada na Lei 10.496/2017.

Com relação à anulação do crédito em mais de 90% (noventa por cento), observa-se que esta circunstância de fato ocorreu, inclusive houve a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, como pode ser verificado no ID nº 244222660.

A extinção se deu por meio do acolhimento parcial de exceção de
pré
-executividade.

Não é possível remunerar o causídico do Recorrente em face da mesma circunstância, pelo que, mantém-se o afastamento da verba honorária.

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter
incólume
o raciocínio traçado na decisão de ID nº 256060177.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDE
S

KNEIP
(
2
ª

VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
KF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que deu provimento ao recurso de apelação cível n. 1010419-49.2018.8.11.0002 interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação do ora agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da presente execução fiscal, homologou a desistência da ação e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Ainda, a sentença condenou também a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no menor percentual de cada faixa do art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do mesmo códex.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento sintetizado de que “
não há, então, como se proceder à condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, na hipótese de a desistência ter sido fundada na Lei 10.496/2017
”.

Pedi vista para analisar a hipótese de desistência prevista na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Pois bem.

Da análise dos autos, percebe-se que a parte executada já havia apresentado exceção de
pré
-executividade no presente feito, em
1º.10.2021
.

Na ocasião, por meio de decisão interlocutória, o d. Juízo de origem acolheu em parte o incidente processual, para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada Letícia Nunes de Oliveira e a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id. 244222660).

Posteriormente a isso é que houve o pedido de desistência realizado pela Fazenda Pública, em
27.10.2023.

Diante disso, o cancelamento da certidão de dívida ativa devido ao valor ser inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, embora justifique a desistência, não exime a responsabilidade de pagar os honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade.

A própria autorização de desistência pelo Estado de Mato Grosso, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, “
fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante
, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual”
[
g.n
.].

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo em casos semelhantes:

“
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Desistência da Ação. Honorários Advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em
execução fiscal de pequeno valor, da qual o Estado desistiu com base no artigo 5º da Lei 10.496/2017. Recurso busca afastar a condenação em honorários advocatícios com base na ausência de imposição de honorários nesses casos
.

[...]

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em desistências da execução fiscal após a defesa do executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e sucumbência
.

4. O entendimento do STJ, consolidado na Súmula 153, sustenta que a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após embargos ou defesa, arca com a verba honorária devido ao ônus processual decorrente da desistência após provocação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Condenação mantida em honorários advocatícios em favor da parte executada.

Tese de julgamento: “1. Nos casos de desistência da execução fiscal após a defesa do executado, é devida a condenação em honorários advocatícios em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.
”

(TJMT, N.U 1002617-56.2016.8.11.0006, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) [sem destaque no original].

“
[...]

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, no caso de desistência após a
angularização
processual com a apresentação de defesa, é devida a condenação do desistente ao pagamento de honorários sucumbências à parte adversa.

4.
A Lei Estadual nº 10.496/2017, prevê a ausência de ônus no caso de desistência de execução fiscal de baixo valor apenas quando inexiste defesa do executado, não excluindo a aplicação do art. 90 do CPC
.”

(TJMT, N.U 1001163-53.2016.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025) [sem destaque no original].

“
[...]3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal prevê a isenção de honorários apenas quando a desistência do processo pela Fazenda Pública ocorre antes da citação da parte contrária, o que não se verifica neste caso.

4. O cancelamento da CDA por ser o valor inferior a 160 UPF/MT, embora justifique a desistência do processo, não exonera automaticamente a Fazenda Pública dos honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.
A necessidade de defesa técnica por meio de exceção de
pré
-executividade demonstra a atuação da parte adversa em razão da conduta da Fazenda.
[...]”.

(TJMT, N.U. n. 1015730-69.2016.8.11.0041, Rel.
Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024,
Publicado
no
DJe
em 19.12.2024).[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, considerando que a desistência da execução ocorreu após a apresentação de defesa pelos executados, não há como se afastar o ônus sucumbencial para a Fazenda Pública, devendo ser mantida a sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por KF Distribuidora de Produtos de Beleza Ltda., para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, negar provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o montante fixado no juízo de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 2
5
DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a Relatora, para acompanhar a divergência
inaugurada
pelo 1º Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia a Relatora, para acompanhar a divergência inaugurada pelo 1º Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025.